Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Provas. Interceptações telefônicas. Quebra de sigilo de dados. Circunstâncias do flagrante. Circunstâncias judiciais. Fração de aumento.
1 - O ingresso de policiais no domicílio em situação de flagrância -- os acusados despachando drogas pelos Correios – não é ilegal, sobretudo se não era possível aguardar para obter autorização.
– após os acusados serem flagrados despachando em agência dos Correios pacote de drogas -- é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio.
2 - O flagrante é preparado se o agente do crime é induzido à sua prática. Não é o que ocorre quando é preso despachando drogas pelos Correios para serem entregues a usuários de outros estados.
3 - A mera alegação, sem a prova do comprometimento dos materiais apreendidos, não descaracteriza quebra da cadeia de custódia e, por conseguinte, torna nula a prova.
4 – Não é nula prova decorrente de conversas extraídas do aplicativo “Wickr” e fotografadas por aparelho celular da Polícia Civil do DF, sobretudo se corroboradas pelas demais provas dos autos.
5 - Se a defesa entendeu que deixou de ter acesso a qualquer documento, era de seu interesse, durante a instrução, requerer fosse sanado o vício e não deixar para arguir nulidade em momento posterior, sobretudo se não houve e nem foi demonstrado que a defesa sofreu prejuízo.
6 - Convertida a prisão em flagrante em preventiva, tem-se por superada a alegada nulidade da prisão por inexistência da situação de flagrância.
7 - Inexistente causa para se declinar da competência à época da prisão em flagrante dos acusados, a providência era devolver os autos à vara que originariamente os recebeu.
8 – A participação de um dos acusados no tráfico não é de menor importância, mas determinante para a consumação do crime, se ele foi o responsável por despachar as drogas nos Correios e receber em sua conta bancária o valor pago pelos usuários pela compra das drogas.
9 - A associação para o tráfico de drogas - crime formal - consuma-se com a união dos envolvidos, de forma estável e duradoura, para a prática do tráfico de drogas. Provado o vínculo estável e duradouro apenas entre o primeiro e o terceiro apelantes, deve o segundo ser absolvido do crime de associação para o tráfico.
10 – Tendo o fato de do acusado negociar grande volume de drogas em vários estados do Brasil já sido considerado no exame desfavorável da circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06 (quantidade da droga) e na causa de aumento de pena do art. 40, V, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas interestadual), considerá-lo novamente para o exame desfavorável da culpabilidade caracteriza bis in idem.
11 – Inexistentes informações idôneas sobre o estilo de vida do réu, suficientes para avaliar seu comportamento no contexto da família e da comunidade, afasta-se a valoração negativa da conduta social, que depende de fundamentos concretos.
12 – O comportamento do agente – baseado em dados concretos dos autos – revelando personalidade voltada para o crime, justifica o exame desfavorável dessa circunstância judicial.
13 - O propósito de auferir lucro fácil -- motivos do crime -- o fato de o tráfico ser reprovável e injustificável –- circunstâncias do crime –- e os prejuízos causados à sociedade – consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Não servem para elevar a pena-base.
14 - Ainda que parte do material apreendido não tenha testado positivo para substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, a quantidade das testagens positivas e a natureza das drogas apreendidas justifica o exame desfavorável da circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06.
15 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.
16 – O acusado que permaneceu preso durante o curso da ação penal e subsistem os motivos que autorizam a prisão preventiva, condenado e fixado regime fechado, não pode apelar em liberdade.
17 – Apelações providas em parte.